Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017907-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS EM CARTÓRIOS DE PROTESTO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Transbertunes Transportes Ltda., de acórdão que, por maioria, proveu o recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS EM CARTÓRIOS DE PROTESTO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no processo de Recuperação Judicial determinou a suspensão dos apontamentos do nome da recuperanda em Cartórios de Protesto e cadastros de restrição de crédito, além da suspensão das ações e execuções, excetuadas as de quantia ilíquida, trabalhistas e fiscais. O agravante sustenta que a suspensão não deveria abranger ações de cobrança de créditos fiduciários e que a sustação de protestos e restrições de crédito não é prevista pela Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o deferimento do processamento da recuperação judicial impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) se a suspensão das ações e execuções abrange credores com garantia fiduciária, considerando a devolutividade restrita do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial visa à preservação da empresa, mas não implica novação das dívidas, que só ocorre após a homologação do plano de recuperação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Durante a fase de processamento da recuperação judicial, a legislação e a jurisprudência permitem a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, exceto se já aprovado o plano com efeito novatório, uma vez que o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

A suspensão das execuções e ações, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, decorre de previsão legal. No entanto, a questão relativa à exclusão de credores com garantia fiduciária não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo sua análise neste grau sob pena de supressão de instância, conforme os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.”.

Diz que o acordão é contraditório em relação a outros julgados do TJMT que sinalizam que
a suspensão de apontamentos é possível desde o início do processo de recuperação judicial, quando demonstrada a essencialidade dos bens para a empresa e a necessidade de proteção à sua reputação creditícia.

Discorre acerca da necessidade de uniformização da jurisprudência e pede o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição entre a decisão embargada e os precedentes mais recentes do TJMT, assegurando a suspensão dos protestos e das negativações até a concessão da recuperação judicial, em atenção ao princípio da uniformidade de jurisprudência. Subsidiariamente, caso ultrapassado, que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado desta 2ª Câmara de Direito Privado para que se analise a aplicabilidade dos precedentes da 3ª e 5ª Câmaras de Direito Privado, a fim de alinhar o entendimento jurisprudencial para garantir estabilidade e coerência nas decisões judiciais sobre a recuperação judicial.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 254317163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por Transbertunes Transportes Ltda., de acórdão que, por maioria, proveu o recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS EM CARTÓRIOS DE PROTESTO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no processo de Recuperação Judicial determinou a suspensão dos apontamentos do nome da recuperanda em Cartórios de Protesto e cadastros de restrição de crédito, além da suspensão das ações e execuções, excetuadas as de quantia ilíquida, trabalhistas e fiscais. O agravante sustenta que a suspensão não deveria abranger ações de cobrança de créditos fiduciários e que a sustação de protestos e restrições de crédito não é prevista pela Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o deferimento do processamento da recuperação judicial impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) se a suspensão das ações e execuções abrange credores com garantia fiduciária, considerando a devolutividade restrita do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial visa à preservação da empresa, mas não implica novação das dívidas, que só ocorre após a homologação do plano de recuperação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Durante a fase de processamento da recuperação judicial, a legislação e a jurisprudência permitem a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, exceto se já aprovado o plano com efeito novatório, uma vez que o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

A suspensão das execuções e ações, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, decorre de previsão legal. No entanto, a questão relativa à exclusão de credores com garantia fiduciária não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo sua análise neste grau sob pena de supressão de instância, conforme os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos. Logo, em razão do deferimento da recuperação judicial não atingir o direito material dos credores, não há falar em exclusão ou suspensão dos apontamentos em nome do Grupo Recuperando, razão porque deu-se parcial provimento ao recurso para tão somente manter os registros de protestos e anotações de crédito.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De saída, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de contradição interna, que não se confunde com a interpretação da prova coligida nos autos ou com a adoção de entendimento do qual o embargante discorda
.

2.
Ausência de omissão, na medida em que a decisão analisou de forma completa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da lide, enfrentando expressamente os dispositivos legais aplicáveis
.

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda”. (N.U 1003968-04.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Não fosse suficiente, o incidente de uniformização, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso, máxime porque o instrumento processual é preventivo de dissenso e não se presta para modificar a decisão do próprio tribunal.

A respeito:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INCIDENTE REJEITADO. 1. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência visa o pronunciamento acerca da interpretação de regra relevante para julgamento em curso, quando houver divergência a seu respeito, a fim de estancar inúmeras interpretações divergentes para uma mesma matéria, o que, na espécie, não logrou o apelante demonstrar. 2. Ademais, verifica-se que o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi suscitado após o julgamento da apelação, em sede de embargos de declaração, o que é vedado, uma vez que o incidente tem natureza preventiva e não pode ser utilizado como espécie de recurso, como ora pretende a parte. 3. Diante de tais considerações, mostra-se inadmissível o recebimento do presente incidente, pois, além de se mostrar extemporâneo, não traduz a existência de decisões conflitantes perante esta Corte de Justiça quanto ao tema, ou a relevância de que este seja objeto de uniformização de jurisprudência. 4. Inadmissibilidade do incidente”. (TJ-MS - Incidente de Assunção de Competência: 08055151620138120002 Dourados, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 03/04/2023, Seção Especial - Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024